Tribunal: TJMT
Processo: 1005456-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005456-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), DANILO PEIXOTO DE AZEVEDO - CPF: 012.107.551-65 (EMBARGANTE), DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 01.390.442/0001-54 (EMBARGADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO), DENIZ E OLIVEIRA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.960.737/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO
–
EMBARGOS DE TERCEIRO

– GRATUIDADE DE JUSTIÇA
INDEFERI
DA
– OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO -
INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de omissão no acórdão.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

DANILO PEIXOTO DE AZEVEDO

opõe
Embargos de Declaração (ID.
300958892
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando
o
v. Acórdão de ID.
298650856
, proferid
o
ao Recurso de Agravo
de Instrumento n.
1005456-57.2025.8.11.0000
, que
negou
provimento ao recurso
e
manteve o indeferimento da gratuidade de justiça.

Em síntese, afirma que
o acórdão embargado incorreu em
omissão
em relação à fundamentação que ensejou a manutenção do indeferimento da gratuidade,
alegando que os documentos comprobatórios
colacionados aos autos demonstram rendimentos ínfimos e despesas de manutenção, sendo suficientes a demonstrar a incapacidade de recolhimento das custas processuais.

Assim, postula
pelo
acolhimento dos
presentes embargos a

fim de reformar a decisão recorrida, de modo a
corrigir os vícios apontados e conceder-lhe a gratuidade de justiça.

Contrarrazões pelo não acolhimento (ID.
303039858
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é necessário lembrar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Ressalta-se que a decisão omissa é aquela que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes. Tal definição não se aplica aos autos em comento.

Isto porque, não obstante a parte embargante alegue omissão no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Ressalta-se, ainda, que em que pese o embargante aleg
ar q
ue
a hipossuficiência econômica é demonstrada pela documentação acostada aos autos,

verifica-se que a situação financeira da parte foi detidamente analisada no
decisum
ora embargado.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis
(ID.
294729889
):

“(...)

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela parte agravante, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que a parte agravante não demonstrou, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, da análise da Declaração de IRPF do exercício 2024 (ID. 273033370), extrai-se que o agravante auferiu, no período declarado, rendimentos tributáveis na ordem de R$ 30.496,72 (trinta mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos), dos quais R$ 21.500,00 (vinte e um mil, quinhentos reais) são proventos de trabalho não assalariado.

Do mesmo documento, infere-se que a parte agravante possui em seu nome um veículo POLO HL 2019, placa QCJ-8873 ADQ avaliado em R$ 67.763,28 (sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e três reais, e vinte e oito centavos).

(...)

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo patrocinada por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

(...)

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.”

Denota-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão recorrido, não havendo que se falar em omissão ou
obscuridade
.

Assim, evidente que a parte busca, na verdade, ver reapreciado o mérito.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025